Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-98.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005525-98.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), APARECIDO DIAS DO CARMO - CPF: 058.319.801-54 (AGRAVADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 715.906.841-68 (ADVOGADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005525-98.2016.8.11.0002

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: APARECIDO DIAS DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – SITUAÇÕES AINDA EM DISCUSSÃO JUDICIAL – FUNDAMENTO NOVO NÃO APRESENTADO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inaplicável a Súmula n. 385 do STJ -
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
-

se o apontamento restritivo antecedente em nome do autor ainda é objeto de discussão judicial e, portanto, não teve, até então, sua licitude confirmada.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo que justifique alterá-la.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005525-98.2016.8.11.0002

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: APARECIDO DIAS DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração e proveu em parte a Apelação da ré.

A agravante alega que
“A Agravada embora comprovado a discussão judicial das outras restrições, não comprovou serem as inscrições pré-existentes indevidas”
. Desse modo, entende que deve ser afastada a condenação em danos morais.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n. 78150484).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005525-98.2016.8.11.0002

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: APARECIDO DIAS DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A Apelação interposta pela ora agravante foi parcialmente provida para determinar que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação.

Nesta fase, alega que
“A Agravada embora comprovado a discussão judicial das outras restrições, não comprovou serem as inscrições pré-existentes indevidas”
, e que, portanto, devem ser afastados os danos morais.

A conclusão da Câmara, de que a existência de discussão judicial a respeito dos apontamentos restritivos preexistentes impede a aplicação da Súmula n. 385 do STJ porque torna duvidosa a legitimidade dos débitos está fundamentada no entendimento jurisprudencial de que
“não cabe indenização por danos morais em face da negativação do nome do consumidor, quando preexistente legítima inscrição,
salvo quando as demais estejam sendo também questionadas em juízo
”
.

(TJRS,
Apelação Cível, Nº 70081976581).

Por conseguinte, enquanto não comprovada a regularidade das negativações anteriores, não há como afirmar que essas restrições inviabilizam a reparação pretendida na presente demanda. Nessa hipótese, persiste o direito reclamado pelo autor.

Para ilustrar:

CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO. PROCEDÊNCIA
. OFENSA AO ART. 186 DO CC/02. TRIBUNAL LOCAL QUE RECONHECEU O DEVER DE INDENIZAR COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC E HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART. 85, § 11º, DO NCPC. (...) 2.
No caso concreto, a Corte bandeirante reconheceu não ser aplicável a Súmula nº 385 do STJ quando há apontamentos anteriores cuja regularidade está sendo discutida judicialmente. Inexistindo comprovação da regularidade de inscrições anteriores, é cabível o pagamento de indenização de dano moral por inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito
. Reformar tal entendimento encontra o óbice contido no enunciado sumular nº 7 desta Corte. (...).
(AgInt no REsp 1606773/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017). (Sem destaque no original).

Importante ressaltar
que não foi apresentado nenhum fundamento que justifique alterar a monocrática.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021